Tribunal: STF
Processo: RE 587496
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Gratificação por Atividade de Magistério (GAM). Caráter geral. Extensão aos inativos. Precedentes.



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 590.260/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, pacificou a jurisprudência de que a Gratificação por Atividade de Magistério (GAM), criada pela Lei Complementar nº 977/2005 do Estado de São Paulo, tem caráter geral, razão pela qual deve ser estendida aos servidores aposentados, sob pena de violação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal.



    2. Agravo regimental não provido.